Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710287-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA EMBARGADO: CITTI COMERCIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, nos seguintes termos (Id 248025095): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento interposto pelo agravante em face do agravado, não considerou o pedido de expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse, proferindo a seguinte decisão (ID 24730376), in verbis: “Verifico que a pretensão deduzida por meio da petição de ID 85675309, a despeito de intitulada como "tutela de urgência incidental", já foi exaustivamente analisada pelo Juízo, conforme Decisões de IDs 68815901, 79120733 e 83118620. Constato, ainda, que o inconformismo noticiado pela parte autora já foi combatido por meio da via recursal apropriada, conforme evidencia petição de ID 83704498. Assim, nada a prover no que tange ao pedido consistente na expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse. No mais, cumpra-se conforme determinado por meio da Decisão de ID 84745652, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.” Como bem esclarecido pelo Juízo de origem na decisão ora atacada, o pedido já foi analisado em diversas oportunidades, além de ter sido objeto de agravo de instrumento n.o 0704396-75.2021.8.07.0000, no qual foi proferida decisão de NÃO CONHECIMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, por se tratar de agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. É brevíssimo relatório. Decido. Conforme relatado, a matéria tratada neste recurso já foi objeto de decisão no agravo de instrumento n.o 0704396-75.2021.8.07.0000, pelo que se aplica a exegese do art. 507, do CPC, segundo a qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dessa maneira, é descabido o pedido de determinação de expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1007, § 4.o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Importante frisar que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeito a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4.°, do CPC.” Nas razões do recurso (Id 25129730), o embargante/agravante defende que a petição que deu origem à decisão agravada deduzia pedido de urgência incidental (art. 300, CPC), e não pedido liminar em ação de despejo, objeto do AI n. 0704396-75.2021.8.07.0000. Relata que houve apresentação de fatos novos relevantes que não foram discutidos no processo principal, nem no citado agravo de instrumento n. 0704396-75. Sustenta que o pedido de urgência se refere à sentença proferida no bojo ação n. 1002864-87.2020.8.26.0100, que tramita no Juízo Empresarial do Foro da Comarca de São Paulo-SP, em que a agravada figura como ré. Aduz que, em se tratando de fato novo, não incide a preclusão consumativa, conforme previsão do art. 493, CPC. Ao final, pugna pelo recebimento e conhecimento dos presentes embargos declaratórios, para sanar as omissões e contradições ventiladas, reformando a decisão embargada para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O artigo 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material. Verifica-se com clareza que a interposição deste recurso tem a finalidade de modificar integralmente a decisão proferida, sob o fundamento de omissão e contradição na decisão embargada, porque negou a admissibilidade do agravo de instrumento. Por esse motivo, recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal (art. 1.024, §3o[1], CPC). Intime-se à parte agravante/embargante para, querendo, complementar as razões recursais, adequando-as às exigências do art. 1.021, §1o[2], do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se à parte agravada/embargada para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, §2o[3], do CPC. Por oportuno, retornem os autos conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Intime-se. Publique-se. [1] § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [2] § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [3] § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Brasília-DF, 6 de maio de 2021, 15:29:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator